Tribunal: TJDFT
Processo: 0709104-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE ELETRODOMÉSTICO. PRODUTO NÃO CUMPRIU COM AS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS (FUNÇÃO “CARNE PRONTA PARA CORTE”). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO RESPALDA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, POR AUSÊNCIA DE GRAVE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECOMPOSIÇÃO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE”. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição em 11.11.2020 de refrigerador de fabricação da parte requerida pelo valor de R$ 4.469,00; (b) aduz a requerente que não obstante a empresa comercializar a Geladeira “Inverse 3 Frost Free 419 litros cor Inox com Freezer Control Pro - BRY59BK • 220V” sob promessa de que seu compartimento FREEZER CONTROL disporia da função “CARNE PRONTA PARA CORTE”, que manteria as carnes por até 10 dias sem congelar, ao receber o produto e tentar utilizar a referida função verificou que o alimento congelava em uma hora, sendo necessário o respectivo descongelamento para corte; (c) solicitação de assistência técnica, a qual foi realizada em 10.12.2020, sem que tenha sido diagnosticado falha no produto, quando então a consumidora foi orientada a abrir “solicitação para o SAC”; (d) ao entrar em contato com o SAC da BRASTEMP a consumidora teria sido informada de que o setor de engenharia passou a seguinte informação: Técnico orientado que o produto não possui defeito onde o mesmo entrega a temperatura, e o que pode estar influenciando no congelamento seria a umidade interna das carnes e porcentagem de gordura; (e) abertura de reclamação no site “consumidor.gov” respondida nos seguintes termos: (...) o produto não possui defeito e que o refrigerador está atingindo a temperatura adequada para não congelar os alimentos, o que pode estar influenciando no congelamento seria a umidade interna das carnes e porcentagem de gordura dos produtos; (f) alega a requerente que a única restrição informada no “site” e no manual do produto na função “carne pronta para corte” refere-se à data de validade impressa na embalagem, não existindo qualquer informação acerca da possibilidade de congelamento das carnes em razão do teor de gordura apresentado no alimento; (g) demanda reparatória por danos morais e materiais decorrentes de propaganda enganosa; (h) recurso interposto pela requerente contra a sentença de parcial procedência (condenação da empresa à restituição de R$ 4.469,00).
II. A matéria devolvida a este órgão revisional pela parte consumidora centra-se na ocorrência (ou não) do grave fato gerador de danos extrapatrimoniais, e no deferimento do pedido de danos materiais mediante devolução do produto.
III. Os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X; CC, art. 186).
IV. Em que pese a patente falha na prestação do serviço (produto não cumpria com as especificações ofertadas) a situação vivenciada pela consumidora não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual.
V. A despeito da requerente poder ter sua expectativa frustrada quanto ao funcionamento do produto adquirido, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade. No ponto, conforme os fundamentos da sentença revista (ora confirmada) embora a situação tenha trazido aborrecimentos a autora, tal fato não foi suficiente para ofender-lhe a dignidade ou a honra, já que apenas uma função do produto adquirido não funcionou a contento, preservando todas as outras funções que revestem a geladeira do caráter de bem essencial.
VI. No mais, escorreita a condenação à restituição do preço pago, mediante recolhimento do produto (defeituoso) com vistas ao restabelecimento das partes ao status quo ante (efeitos jurídicos decorrentes da rescisão contratual).
VII. Irrelevante, no ponto, a probabilidade de o produto ser comercializado por valor superior ao dispendido pela parte consumidora ao tempo da compra, porquanto a indenização se mede pela extensão do prejuízo (CC, artigo 944). E ressarcir o preço pago, sem a respectiva devolução do produto (minimamente defeituoso), implicaria irremediavelmente enriquecimento sem causa (CC, artigo 884).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).